Tribunal: TJDFT
Processo: 0735247-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu a instauração de incidente de fraude à execução, bem como o arresto cautelar quanto aos ativos financeiros de terceira pessoa.
2. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.”
3. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
4. Por mais que o agravante alegue que houve fraude à execução, não há comprovação nos autos da insolvência da ré, o que afasta a aplicação do quanto disposto no art. 792, inciso IV, do CPC, tendo em vista que foram encontrados ativos financeiros da executada (ID 105250212), dois veículos (ID 105250213) e, ainda, um imóvel de titularidade da ré (ID 105520213).
5. Presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé.
6. Considerando os elementos de convicção carreados aos autos, não há elementos para deferimento do pedido de efeito suspensivo.
7. Recurso improvido.